Tribunal: TJMT
Processo: 1033254-90.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033254-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), CILENE MARIANE CAMPOS MUZZI - CPF: 025.314.441-81 (AGRAVANTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (AGRAVADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MESMO CONTRATO E RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. DIFERENÇA DE VALORES EXECUTADOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não procede a alegação de litispendência entre a presente execução e outra ação executiva anteriormente ajuizada, envolvendo as mesmas partes e baseada no mesmo contrato de compromisso de compra e venda e seu instrumento de renegociação de dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se resta configurada a litispendência entre duas execuções de título extrajudicial, considerando a alegada identidade de partes, causa de pedir e pedido, ainda que os valores executados sejam distintos, bem como se a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para suscitar tal matéria.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual adequado para veicular matérias de ordem pública cognoscíveis
ex officio
pelo magistrado, como a litispendência, independentemente de embargos à execução, desde que não demande dilação probatória.

4. A litispendência configura-se pela tríplice identidade prevista no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, exigindo mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, verificando-se no caso concreto a identidade subjetiva manifesta entre as execuções.

5. A identidade da causa de pedir resta caracterizada pelo fato de ambas as execuções se basearem na mesma relação jurídica contratual originária, qual seja, o contrato de compromisso de compra e venda e seu instrumento de renegociação, constituindo a
causa petendi
remota idêntica.

6. A identidade de pedido configura-se pela busca da satisfação do crédito decorrente do mesmo negócio jurídico, sendo irrelevante a mera diferença na quantificação do valor do débito, que não descaracteriza a essência do pedido de pagamento da dívida oriunda da mesma relação obrigacional.

7. O prosseguimento simultâneo de duas execuções relativas ao mesmo título e à mesma relação obrigacional implicaria evidente
bis in idem
, com risco de satisfação do mesmo crédito em duplicidade, violando os princípios da segurança jurídica, da economia processual e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, declarando a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, por caracterizada a litispendência.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é via processual adequada para suscitar matéria de ordem pública como a litispendência, quando não demanda dilação probatória. 2. Configura-se litispendência entre execuções de título extrajudicial fundadas no mesmo contrato e relação jurídica subjacente, ainda que os valores executados sejam distintos, uma vez que a diferença na quantificação do débito não descaracteriza a identidade do pedido essencial de satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º, 2º e 3º; 485, V e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 393/STJ; TJMT, 0124131-16.2013.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2014; TJ-MG, AC nº 10000212058663001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CILENE MARIANE CAMPOS MUZZI
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá, na
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1035488-92.2020.8.11.0041
, ajuizada por
WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que não procede a alegação de litispendência e a tese de prescrição.

A agravante alega, em síntese, que a decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade foi equivocada, uma vez que estariam configurados os requisitos da litispendência. Sustenta que já tramita na 6ª Vara Cível de Cuiabá o processo n. 1030515-31.2019.8.11.0041, fundado no mesmo contrato e aditivos utilizados como base da presente execução, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido. Defende que a mera diferença de valores não afasta a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC, razão pela qual o processo deveria ter sido extinto sem resolução de mérito.

Subsidiariamente, argumenta a agravante que a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição. Alega que o termo de renegociação de dívida foi assinado em fevereiro de 2017, mas a citação válida somente ocorreu em junho de 2023, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Sustenta que a demora na realização da citação decorreu da inércia da exequente, não podendo o executado ser prejudicado por tal circunstância, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a manutenção da execução lhe impõe grave risco de constrição patrimonial indevida, além de movimentar desnecessariamente a máquina judiciária. Ao final, pede o provimento do recurso para extinguir o processo de execução, seja pela litispendência, seja pela prescrição, condenando a parte agravada ao pagamento de custas e honorários.

Restou deferido o efeito suspensivo pleiteado (id. 317718891).

Em contrarrazões apresentadas em id. 324244866, a agravada sustenta a inadequação da via eleita pela agravante na origem, ao argumentar que a exceção de pré-executividade foi manejada de forma indevida para discutir matérias que demandam dilação probatória, como a alegada litispendência e a prescrição da pretensão executiva. Defende que tais matérias deveriam ter sido suscitadas por meio de embargos à execução, e não pela via incidental, pois exigem análise documental e instrução mínima, conforme entendimento pacificado na Súmula 393 do STJ. Afirma que a decisão recorrida corretamente reconheceu a inadequação do meio processual, enfrentando o mérito apenas por economia processual.

No mérito, a agravada refuta a existência de litispendência, destacando a ausência da tríplice identidade entre as ações, uma vez que os processos possuem objetos, valores executados e fundamentos obrigacionais distintos, baseados em instrumentos diversos (contrato original e termo de renegociação). Argumenta que a litispendência não pode ser presumida com base na mera vinculação entre os contratos, sob pena de se criar um indevido “princípio da unicidade executiva”. Sustenta ainda que houve citação válida neste processo, enquanto no outro o ato citatório se deu por edital, demonstrando a inexistência de sobreposição processual.

Quanto à prescrição, aduz que o título foi executado dentro do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo a contagem interrompida pelo despacho citatório, conforme o art. 202, I, do CC e o art. 240, § 1º, do CPC, com respaldo na Súmula 106 do STJ. Defende, assim, a improcedência das alegações recursais e requer o não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CILENE MARIANE CAMPOS MUZZI
contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que não procede a alegação de litispendência e a tese de prescrição.

Preliminarmente, cumpre-me afastar o argumento trazido pela agravada em suas contrarrazões acerca da inadequação da via eleita pela agravante. A exceção de pré-executividade, embora de construção pretoriana, está hoje plenamente incorporada ao nosso sistema processual como instrumento apto a veicular matérias de ordem pública cognoscíveis
ex officio
pelo magistrado, independentemente de embargos.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 393, dispõe que "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

Ora, a litispendência é matéria de ordem pública por excelência, devendo ser conhecida de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do CPC. O cotejo documental requerido para sua verificação, na hipótese dos autos, envolve apenas a análise dos processos, não demandando, pois, dilação probatória.

Desta forma, não há que falar em inadequação da via eleita.

No mérito, a tese central do presente recurso diz respeito à existência de litispendência entre a presente execução (Processo n. 1035488-92.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Cuiabá) e outra ação executiva anteriormente ajuizada (Processo n. 1030515-31.2019.8.11.0041, em curso na 6ª Vara Cível da mesma Comarca).

Como bem asseverado pela agravante, para a configuração da litispendência, o ordenamento jurídico exige a chamada tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme dicção expressa do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
. (destaquei).

A razão de ser desse instituto processual é evitar o
bis in idem
, impedindo a duplicidade de demandas sobre o mesmo litígio, evitando, assim, possíveis decisões conflitantes e garantindo a segurança jurídica e a economia processual.

Analisando o caso concreto, verifico que:

1. Quanto à identidade de partes: em ambos os processos executivos, a empresa WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA figura como exequente, enquanto CILENE MARIANE CAMPOS MUZZI ocupa o polo passivo, na condição de executada. Portanto, a identidade subjetiva é manifesta e sequer contestada pela agravada.

2. Quanto à identidade da causa de pedir: compulsando os autos, constata-se que ambas as execuções se baseiam na mesma relação jurídica subjacente, qual seja, o Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma celebrado em 19/02/2016 e seu Instrumento Particular de Renegociação de Dívida, assinado em 14/02/2017. A causa de pedir remota, portanto, é idêntica em ambas as demandas.

A parte agravada alega que os "marcos obrigacionais" seriam diferentes, uma vez que uma execução estaria lastreada no Termo de Renegociação/Aditivo e a outra na obrigação originária do contrato de compra e venda. Tal argumento, contudo, não procede. A causa de pedir remota de ambas as execuções é a mesma relação jurídica contratual originária, sendo o inadimplemento também idêntico. O fato de a narrativa da exordial variar em detalhes ou destacar ora um, ora outro aspecto da mesma relação contratual não desnatura a identidade da
causa petendi
.

3. Quanto à identidade de pedido, o pedido em ambas as execuções é essencialmente o mesmo: a satisfação do crédito decorrente do mesmo negócio jurídico, buscando o adimplemento da obrigação pecuniária assumida pela executada.

O argumento central do juízo
a quo
para afastar a litispendência foi a suposta diferença entre os valores executados nas duas ações. Ocorre que a mera diferença de quantificação do valor do débito não descaracteriza a identidade de pedido para fins de configuração da litispendência.

O pedido, em essência, continua sendo o mesmo (pagamento da dívida oriunda do mesmo negócio jurídico), havendo apenas diferença na sua expressão monetária, possivelmente decorrente de critérios distintos de atualização, inclusão de encargos ou consideração de eventuais pagamentos parciais.

Ademais, permitir o prosseguimento de duas execuções relativas ao mesmo título e à mesma relação obrigacional implicaria evidente
bis in idem
, com risco de satisfação do mesmo crédito em duplicidade, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA - MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO
- ART. 301, §2º, DO CPC -
CONFIGURAÇÃO DA LITISPENDÊNCIA
- MATÉRIA CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DOART.267, INCISO V E§3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL-RECURSO PREJUDICADO.
A coexistência de duas ou mais ações que possuam identidade de partes, causa de pedir e pedido
(art. 301, §2º, do CPC)
configura a litispendência
. Consequentemente, o processo ajuizado posteriormente deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC, com prevalência da primeira ação ajuizada. E o § 3º do citado artigo permite o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, aplicando-se o efeito translativo”. (TJMT, 0124131-16.2013.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/02/2014, Publicado no DJE 03/03/2014 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DOIS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO -
LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO
- ART. 485, V, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
Ocorrendo a identidade de partes, da causa de pedir e dos pedidos, fica configurada a litispendência, devendo ser extinto o cumprimento de sentença ajuizado por último, sem exame do mérito
, nos termos do artigo 485, V, do CPC. 2. Extinto o cumprimento de sentença em razão da litispendência alegada na impugnação, é devida a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade”. (TJ-MG - AC: 10000212058663001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022 - destaquei).

O argumento trazido pela agravada acerca da diferença nas modalidades de citação também não afasta a litispendência. Trata-se de mera diferença procedimental que em nada altera a identidade das demandas, representando apenas o curso natural de cada processo segundo suas peculiaridades.

A tese da "unicidade executiva" aventada pela agravada na realidade traduz um princípio basilar da execução, qual seja, o da economia processual, que impõe a concentração de atos executórios sobre o mesmo patrimônio, evitando-se a multiplicação desnecessária de processos executivos entre as mesmas partes e com o mesmo objeto.

Destarte, configurada a tríplice identidade (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), resta caracterizada a litispendência, impondo-se a extinção do processo ajuizado posteriormente (Processo n. 1035488-92.2020.8.11.0041), nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento da litispendência, resta prejudicada a análise da tese subsidiária de prescrição da pretensão executória, uma vez que a extinção do feito por litispendência impede o prosseguimento da execução, tornando desnecessário o exame de qualquer outra matéria de defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, declarando a extinção do Processo de Execução n. 1035488-92.2020.8.11.0041, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, por caracterizada a litispendência com o Processo n. 1030515-31.2019.8.11.0041, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025